Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM COMUM. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. GRAVAME FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO SERIA SÓCIO OCULTO. INADMISSIBILIDADE.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
II. Não cabe rediscussão sobre gratuidade de justiça concedida por decisão preclusa, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. Bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial presumem-se da propriedade de ambos os cônjuges, isto é, são bens comuns, nos termos dos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil.
IV. À luz do que dispõe o artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação.
V. Em se tratando de veículo automotor com gravame fiduciário, a penhora deve se restringir aos “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia”, segundo estatui o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
VI. A penhora de percentual do faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando ela figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil.
VII. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da própria empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A, caput, do Código Civil.
VIII. Em execução intentada contra sócio a penhora de percentual do faturamento da empresa pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, presente o disposto no artigo 50, § 3o, do Código Civil, e nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
IX. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.